Tribunal: CARF
Processo: 10670.000675/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000675/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.783 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO CLOVES DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo
da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a
perda da espontaneidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural, as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não
foram informados nas Declarações de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000675/2010-08
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000675/2010-08

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 588 e ss).
Pois bem. Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 02/13, com ciência do sujeito passivo por via postal em 05/04/2010 (AR folha
20, volume 3), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física IRPF, exercício 2006, ano-calendário
2005, sendo apurados os seguintes valores:
Imposto
28.085,36
Multa de Ofício – 75% (passível de redução)
21.064,02
Juros de Mora – calculados até 02/2010
12.040,19
Total do crédito tributário apurado
61.189,57
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de folhas 09/11, em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo
supracitado, foi efetuado o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts. 904 e 926 do
Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), em face da apuração das infrações
fiscais abaixo descritas:
1) RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, cuja infração foi
apurada conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/25, parte
integrante do Auto de Infração.
2) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Omissão de rendimentos provenientes da atividade rural, cuja infração foi apurada
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/25, parte integrante do
Auto de Infração.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/25, parte integrante dos autos, a
autoridade lançadora descreve pormenorizadamente os fatos apurados, como abaixo se
transcreve, resumidamente:
[...]
IV – DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DAS INFRAÇÕES
- FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA –
ANO-CALENDÁRIO 2005 E 2006.
ESPÓLIO DE IZABEL MACHADO DA FONSECA E SR ANTONIO CLOVES DA
FONSECA
RECEITAS OMITIDAS COM ATIVIDADE RURAL
Foram identificados nos extratos das contas correntes do Banco do Brasil, Bradesco e
Credigerais movimentadas em nome do Sr Antonio Cloves, recebimentos de valores
referentes as vendas de gado, que foram apenas parcialmente informados pelo espólio
em sua declaração do ano-calendário 2006. Para o ano-calendário 2005 o Sr Antonio
Cloves omitiu os valores das receitas obtidas com a atividade rural em sua declaração e
a declaração do espólio só foi apresentada após ter iniciado procedimento de ofício. Tal
fato ficou evidenciado nos extratos, nas declarações de imposto de renda, nas
diligências realizadas pela fiscalização e sobretudo quando o contribuinte ao apresentar
a esta Fiscalização seus livros caixas referentes aos anos-calendário 2005 e 2006
retificando os livros caixa anteriormente apresentados, demonstrou de forma inequívoca
ter auferido em sua atividade rural neste período Receitas Brutas em valores superiores
aos efetivamente declarados. Tais valores que constam das planilhas, fls. a , referentes
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000675/2010-08

aos depósitos bancários não comprovados foram escriturados nos "novos livros caixa",
fls. a , apresentados pelo inventariante Sr Antonio Cloves e foram plenamente aceitos
por esta fiscalização uma vez que eram valores coincidentes com os valores de créditos
constantes dos extratos bancários, cujo histórico inclusive faz remissão ao banco em que
foram depositados e a atividade preponderante tanto do espólio quanto do Sr Antonio
Cloves é a atividade rural.
Devidamente intimado por esta Fiscalização o contribuinte e inventariante Senhor
Antonio Cloves informou em 29.06.2009, fls. , e em 03.08.2009, fls. , que omitiu
rendimentos da atividade rural especificamente referentes as vendas de bovinos, tendo
inclusive para fins de sustentação de sua argumentação apresentado as notas fiscais de
n° 004397. e 004103, ambas emitidas pelo Frigorífico Independência S. A no ano-
calendário de 2006.
Para fins de tributação no ano-calendário 2005 serão tributadas em nome do espólio
cinqüenta por cento dos rendimentos produzidos pelos bens comuns tanto urbanos
quanto rurais(Atividade Rural) e será tributado em nome do Sr Antonio Cloves da
Fonseca cinqüenta por cento dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, referentes
à atividade rural e cinqüenta por cento dos rendimentos produzidos pelos bens comuns
alugados para pessoas físicas cujos valores foram omitidos na declaração apresentada,
uma vez que os cinquenta por cento dos rendimentos referentes aos bens urbanos
recebidos de pessoas jurídicas já foram tributados espontaneamente da declaração do Sr.
Antonio Cloves. Para o ano calendário 2006 serão tributadas em nome do espólio a
totalidade dos rendimentos omitidos que foram obtidos na atividade rural uma vez que a
declaração de ajuste anual foi feita em conjunto e a totalidade dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns de natureza urbana e parte dos rendimentos da atividade
rural, já foram tributados nesta declaração apresentada em conjunto.
RECEITAS OMITIDAS COM ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Para o ano-calendário 2005 e 2006 tanto o Sr Antonio Cloves quanto o espólio
receberam rendimentos de aluguéis de imóveis alugados para o Senhor Geraldo Soares
dos Anjos e para a Sra Elizângela Alves da Silva e não declararam estes valores em suas
declarações de imposto de renda.
Apenas na declaração do espólio apresentada sem espontaneidade referente ao Ano-
calendário 2005, foram declarados cinqüenta por cento dos rendimentos de alugueis
recebidos das pessoas físicas referenciadas. Na declaração do Sr Antonio Cloves
referente ao ano-calendário 2005 e na declaração do espólio referente ao ano-calendário
2006 tais valores foram omitidos.
Em síntese as declarações tanto do Sr Antonio Cloves da Fonseca quanto do espólio de
Izabel Machado da Fonseca foram apresentadas e consideradas da seguinte forma:
CONTRIBUINTE ANTONIO CLOVES DA FONSECA, ANO CALENDÁRIO
2005:
• Declarou 50 % dos rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas;
• Omitiu 50 % dos aluguéis recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 3.640,00,
devidamente autuados por esta fiscalização;
• Omitiu 50 % dos rendimentos auferidos na atividade rural, que pela opção de
tributar 20 % da receita bruta total importou em R$ 98.488,57 (50 % do
rendimento), cujo valor também foi autuado por esta Fiscalização. [grifei]
[...]
Observação: Todos os valores acima mencionados estão demonstrados em planilhas
anexas e fazem parte integrante deste Termo e do Auto de Infração.
O resultado final da atividade rural apurado em 2005 e 2006 e as demais receitas
omitidas foram tributados com aplicação da multa de 75 %, conforme o art. 957 do
Regulamento do Imposto de renda aprovado pelo Dec. n° 3.000 de 1999 que assim
determina:
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000675/2010-08

[...]
Os elementos probatórios que basearam o lançamento tributário constam dos
respectivos volumes que integram o presente processo digital.
Em 05/05/2010 o sujeito passivo apresentou, por via postal (fl. 30) a impugnação
de fls. 22/34, alegando, em síntese, o que segue:
Ressalta preliminarmente o interessado que os rendimentos atribuídos em 2005 de 50%
da atividade rural, no valor total de R$ 98.488,56, oriundos dos bens comuns do casal,
estão inclusos na declaração de espólio de lzabel Machado da Fonseca CPF xxx,
entregue em 25/06/2009, sendo objeto do processo administrativo fiscal no
10670.000697/2010-60, em estreita correlação com este Auto de Infração.
Em seguida, descreve o contribuinte, em síntese, os procedimentos fiscais.
Quanto ao mérito, traz as seguintes alegações:
Da atividade rural tributação total no espólio.
Afirma que os valores apontados pelo fisco foram informados nas declarações de ajustes
do espólio de lzabel Machado da Fonseca CPF xxx, de forma integral, pois, estes
valores representam a administração das várias fazendas e respectivos bovinos que
compõem o monte mor a partilhar.
Dessa forma, afirma não existir omissão de rendimentos, pois divergências foram
devidamente corrigidas e denunciadas a RFB por meio da entrega da declaração do ano-
calendário 2005 e retificadora do ano-calendário 2006, exaustivamente referidas no
espólio.
Diz discordar totalmente da "incoerência" descrita pelo fisco, na opção de tributação
dos rendimentos das atividades pecuárias somente no espólio e os rendimentos de
aluguéis de forma segregada em 50% para o cônjuge sobrevivente.
Afirma que é facultado pela legislação que os rendimentos pelos bens comuns poderão
ser tributados, em sua totalidade, em nome do espólio, de acordo com o artigo 12
parágrafo 3° do Decreto Lei 5.844 de 1943, artigo 45, e Lei 154 de 1948 artigo 1o
(citada pelo fisco em seu relatório).
Alega que a tributação pela sua totalidade ou não dos bens comuns, é uma opção do
contribuinte, não cabendo um raciocínio lógico tendente a estender a base tributária
(analogia), no direito tributário.
Conclui que resta provada a legalidade e a tributação das receitas da atividade rural no
espólio pela sua totalidade, devendo a importância de R$ 98.488,56 ser excluída do auto
de infração.
50% rendimentos de aluguéis oriundos de pessoa física.
Afirma concordar com o "erro" verificado pelo fisco da não inclusão dos rendimentos
pessoa física em 2005, no valor de R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais),
elevando o Imposto de Renda em R$ 800,80 (oitocentos reais e oitenta centavos),
conforme a seguir:
Descrição
Retificadora entregue
Com a inclusão da omissão de Rendimentos de PF
Rendimentos Líquidos
R$ 37.072,31
R$ 39.984,31
Imposto de Renda
R$ 4.610,68
R$ 5.411,48
Complementação

R$ 800,80
Finalizando a peça impugnatória, o interessado faz os seguintes pedidos:
a) Exclusão dos rendimentos atribuídos da atividade rural, no valor de R$ 98.488,56
(noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) já
tributados no espólio acima referido.
b) Reformulação do Auto de Infração, lastreado na existência de erros apontados pela
omissão de rendimentos aluguéis pessoa física, no valor de R$ 3.640,00 (três mil,
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000675/2010-08

seiscentos e quarenta reais), resultando em crédito tributário complementar em R$
800,80 oitocentos reais e oitenta centavos), com os devidos acréscimos legais.
Para instrução do pleito apresentou os documentos de fls. 26/28.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 588 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL. EXCLUSÃO DA
ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações.
ESPONTANEIDADE. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
A declaração de ajuste anual entregue sob fiscalização não é espontânea, e o valor de
IRPF ali contido não é reconhecido como declarado, devendo ser constituído de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS PRODUZIDOS PELOS BENS
COMUNS. ESPÓLIO.
Havendo dissolução da sociedade conjugal, pela morte de um dos cônjuges, os
rendimentos produzidos pelos bens comuns tributam-se na proporção de 50%, nas
declarações do espólio e do cônjuge sobrevivente. Opcionalmente, os rendimentos
produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome do
espólio. Todavia, tendo a declaração do espólio do ano de 2005 sido apresentada após
iniciado o procedimento de ofício, não há que se falar em opção pela tributação integral
nesta declaração do espólio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS PRODUZIDOS PELOS BENS
COMUNS. ESPÓLIO
Seguindo o cônjuge sobrevivente a opção de tributação de 50% dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns, deverá tributar todos os rendimentos produzidos pelos
bens comuns utilizando-se dessa regra geral de tributação. Assim, deve tributar não
apenas os 50% dos rendimentos produzidos pelos bens urbanos recebidos de pessoas
jurídicas, como os 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns decorrentes da
atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OMISSÃO DE ALUGUÉIS.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo fizer declaração inexata,
considerando-se como tal a que contiver ou omitir qualquer elemento que implique
redução do imposto a pagar ou restituição indevida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 604 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que: (i) as declarações não foram entregues pelo espólio após o
procedimento fiscal, pois estas foram entregues em 25/06/2009 e somente em 05/02/2010 que foi
cientificado do MPF, devendo ser considerada espontânea; (ii) por ser faculdade prevista no art.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000675/2010-08

12, do Decreto-Lei n° 5.844/43, deve ser mantido o oferecimento à tributação dos 50% dos
rendimentos urbanos, e 100% dos rendimentos rurais na declaração do espólio, em face da
concentração das despesas e fluxo de caixa, sendo devido apenas o complemento do Imposto de
Renda apresentado em sede de impugnação, no valor de R$ 800,80, ante o erro na omissão dos
rendimentos de aluguéis de imóveis.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi efetuado o presente lançamento de
ofício, nos termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda), em face da apuração das infrações fiscais abaixo descritas:
1) RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, cuja infração foi
apurada conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/25, parte
integrante do Auto de Infração.
2) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Omissão de rendimentos provenientes da atividade rural, cuja infração foi apurada
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/25, parte integrante do
Auto de Infração.
O contribuinte, em seu Recurso Voluntário (e-fls. 604 e ss), repisou, em grande
parte, os argumentos tecidos em sua impugnação, no sentido de que:
(i) As declarações não foram entregues pelo espólio após o procedimento fiscal,
pois estas foram entregues em 25/06/2009 e somente em 05/02/2010 que foi cientificado do
MPF, devendo ser considerada espontânea;
(ii) Por ser faculdade prevista no art. 12, do Decreto-Lei n° 5.844/43, deve ser
mantido o oferecimento à tributação dos 50% dos rendimentos urbanos, e 100% dos rendimentos
rurais na declaração do espólio, em face da concentração das despesas e fluxo de caixa, sendo
devido apenas o complemento do Imposto de Renda apresentado em sede de impugnação, no
valor de R$ 800,80, ante o erro na omissão dos rendimentos de aluguéis de imóveis.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000675/2010-08

A começar, a alegação do recorrente no sentido de que, os rendimentos atribuídos
em 2005, de 50% da atividade rural, oriundos dos bens comuns do casal, estariam incluídas na
declaração de espólio de Izabel Machado da Fonseca, entregue em 25/06/2009, não pode ser
aceita, eis que a retificação promovida pelo espólio, na declaração de ajuste anual, foi realizada
após a perda da espontaneidade, conforme muito bem examinado no voto proferida pela DRJ.
Após o início da ação fiscal, pois, findou-se o direito à espontaneidade da
contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
A propósito, o Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, § 1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Ainda que o
espólio não tenha sido intimado anteriormente da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas
infrações verificadas, ocorre a perda da espontaneidade, eis que já havia sido iniciada a ação
fiscal em relação ao recorrente.
Entendo, pois, que a situação foi bem analisada pela DRJ, sobretudo nos autos do
Processo n° 10670.000697/2010-60, na qual figura o espólio como sujeito passivo, sendo que a
referida decisão foi, inclusive, citada pelo acórdão recorrido. É de se ver:
[...]
Da alegada espontaneidade do sujeito passivo.
A tese levantada na defesa, de maior importância e relevância na solução do litígio,
refere-se à alegada espontaneidade do sujeito passivo na apresentação da declaração de
ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, e declaração retificadora do
exercício 2007, ano-calendário de 2006, e consequente parcelamento da quase
totalidade do imposto que está sendo exigido no presente lançamento de ofício, apenas
não tendo sido objeto de “pagamento espontâneo”, segundo argumenta o interessado, o
imposto complementar de R$ 2.846,25 referente à omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas em 2006.
Nesse sentido frisa o interessado que o auto de infração foi recebido em 04/2010, e as
retificações das declarações de 2005 e 2006 processadas e recepcionadas pela RFB
desde 06/2009, ou seja, há mais de 09 (nove) meses.
Afirma, ainda, que nesse espaço de tempo foi efetuado, em 27/11/2009 o requerimento
de adesão ao parcelamento de que trata o artigo 1o da Lei 11.941/2009, sendo
readquirida a espontaneidade, dada a falta do termo de início da fiscalização ou ato
similar.
Para apreciação objetiva do lançamento efetuado e das importantes questões levantadas
na peça impugnatória se faz indispensável ter em mente comandos legais relacionados
com o direito ao benefício da espontaneidade:
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966):
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000675/2010-08

mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Art. 7.o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III – começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1.o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2.o. Para os efeitos do disposto no § 1.o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos. [grifos não originais]
Examinando a questão dos autos à luz dos normativos transcritos, é mister lembrar que
o espólio de Izabel Machado da Fonseca apresentou a declaração de ajuste anual do
ano-calendário de 2005, exercício de 2006, bem como a declaração de ajuste anual
retificadora do ano-calendário de 2006, exercício de 2007, em 25/06/2009, ou seja,
declarou os rendimentos omitidos apurados na ação fiscal depois de iniciado o
procedimento de fiscalização em 10/03/2009, em nome do Sr. Antônio Clóves, cônjuge
sobrevivente.
Assim, declarou os rendimentos quando não mais podia usufruir o benefício da
espontaneidade. E é importante esclarecer, em face do que dispõe o § 2o do artigo 7o do
Decreto no 70.235/72, que a espontaneidade dos envolvidos na ação fiscal, tanto o
espólio de Izabel Machado da Fonseca bem como do Sr. Antônio Clóves não foi
readquirida até a data da lavratura dos respectivos autos de infração, conforme se
comprova na análise atenta de todo o Termo de Verificação Fiscal, não havendo,
portanto, nenhuma irregularidade na inclusão, no auto de infração, dos rendimentos
declarados durante a ação fiscal.
Noto que o Termo de Verificação Fiscal aponta como contribuintes Espólio de Izabel
Machado da Fonseca e Antônio Cloves da Fonseca, podendo-se inferir, de plano, a
abrangência da ação fiscal. Assim, acertadamente, e não deixando qualquer dúvida
quanto à possível alegação de espontaneidade por parte de um dos sujeitos passivos, o
que inclusive foi aventado durante o procedimento de fiscalização, a autoridade
lançadora minuciosamente relata todo o desenvolvimento dos trabalhos, todas as datas
das intimações encaminhadas, bem como as datas das respostas dos fiscalizados, desde
o Termo de Início de Ação Fiscal em nome de Antônio Cloves da Fonseca, até a
lavratura final dos autos de infração em nome dos dois contribuintes, confirmando,
ainda, a documentação juntada ao processo, que não foi readquirida a espontaneidade
até a data da lavratura dos indigitados autos de infração.
Nesse sentido destaco a importante consideração da autoridade fiscal no seu Termo de
Verificação Fiscal:
Da simples leitura do § 1° do artigo 7o que grifei, depreende-se por óbvio que o
espólio da Sra. Izabel Machado da Fonseca não tinha espontaneidade por estar
diretamente envolvido nos fatos que ensejaram as receitas omitidas com a
atividade rural e com o recebimento de alugueis não declarados.
Portanto as declarações apresentadas durante procedimento de oficio não tem
qualquer validade. Cumpre-me ressaltar que tanto o contribuinte Antonio Cloves
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000675/2010-08

quanto o seu contador tinham plena consciência de que o espólio também estava
sob ação fiscal tanto é que quando em atendimento aos termos de intimação de
TVs 02 e 03, o Sr Antonio Cloves tinha sempre o cuidado de assinar as respostas
aos termos de intimação informando sempre que estava assinando em seu nome
e em nome do espólio de Izabel Machado da Fonseca, fls. __ e __.
Nessa perspectiva, qualquer alegação sobre a espontaneidade do sujeito passivo fica
prejudicada diante das robustas e consistentes provas juntadas ao processo, confirmando
que estava excluída a espontaneidade do autuado, porquanto pessoa envolvida nas
infrações verificadas, assim como não foi readquirida a espontaneidade até a data da
lavratura do auto de infração ora contestado.
Ainda, em face das declarações de ajuste anual terem sido apresentadas depois de
iniciado o procedimento de fiscalização, fato que implicou perda do direito ao benefício
da espontaneidade (art. 138 do CTN – Lei no 5.172, de 25/10/1966), ficou o imposto
apurado nas DAA/2006 e DAA/2007 sujeito aos acréscimos de multa de ofício e juros
de mora.
Dessa forma, afastada a alegada espontaneidade do espólio na apresentação da
DAA/2006, não é possível acatar o argumento do recorrente, no sentido de que os rendimentos
atribuídos em 2005 de 50% da atividade rural, no valor total de R$ 98.488,56, oriundos dos bens
comuns do casal, deveriam ser excluídos do presente lançamento tributário, em nome do cônjuge
sobrevivente, Antônio Cloves da Fonseca.
Sobre a alegação no sentido de que, por ser faculdade prevista no art. 12, do
Decreto-Lei n° 5.844/43, deveria ser mantido o oferecimento à tributação dos 50% dos
rendimentos urbanos, e 100% dos rendimentos rurais na declaração do espólio, também entendo
que não merece prosperar.
Embora seja facultado pela legislação, que os rendimentos produzidos pelos bens
comuns, sejam tributados, em sua totalidade, em nome do espólio (art. 12, do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999), a declaração do espólio, do ano-calendário 2005 (exercício 2006),
conforme visto, só foi apresentada após o início do procedimento fiscal.
A propósito, o recorrente ao entregar espontaneamente a sua DAA do ano-
calendário 2005, seguiu a regra geral para a tributação dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns, de cinquenta por cento dos rendimentos (art. 9°, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999), sendo que essa opção foi respeitada pela autoridade fiscal, não podendo o contribuinte
alterá-la, após a perda da espontaneidade.
O acórdão recorrido, a meu ver, enfrentou muito bem a questão posta, tendo
fundamentado seu entendimento da seguinte forma:
[...] Da análise da legislação transcrita, aplicável nos casos de dissolução da sociedade
conjugal, verifica-se que a regra geral, para os rendimentos produzidos pelos bens
comuns, é que sejam tributados em cinquenta por cento na declaração do cônjuge
sobrevivente. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão
ser tributados, em sua totalidade, em nome do espólio.
Quanto ao ano-calendário de 2005 é mister ressaltar que a declaração do espólio só foi
apresentada após iniciado o procedimento de ofício, não havendo que se falar, portanto,
em opção pela tributação integral na declaração em nome do espólio, conforme
abordado preliminarmente.
O cônjuge sobrevivente, no caso, o Sr. Antônio Cloves, ao entregar espontaneamente a
sua DAA do ano-calendário 2005 seguiu a regra geral para a tributação dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns, de cinquenta por cento dos rendimentos, o que foi
respeitado pela autoridade fiscal.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000675/2010-08

No entanto, conforme constatado nos autos, o Sr. Antônio Cloves apenas tributou os
cinquenta por cento dos rendimentos produzidos pelos bens urbanos recebidos de
pessoas jurídicas, sendo assim efetuado o lançamento de ofício para tributação dos
cinquenta por cento dos rendimentos omitidos produzidos pelos bens comuns
decorrentes da atividade rural, o que está em perfeita harmonia com o disposto na
legislação tributária.
O Termo de Verificação Fiscal esclarece que no ano-calendário de 2005 foram
tributados em nome do espólio de Isabel Machado da Fonseca cinquenta por cento dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns, tanto urbanos quanto rurais (atividade
rural) e foi tributado em nome do Sr. Antônio Cloves da Fonseca cinquenta por cento
dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, referentes à atividade rural e cinquenta
por cento dos rendimentos produzidos pelos bens comuns alugados para pessoas físicas
cujos valores foram omitidos na declaração apresentada, uma vez que os cinquenta por
cento dos rendimentos referentes aos bens urbanos recebidos de pessoas jurídicas já
foram tributados espontaneamente na declaração do Sr. Antônio Cloves.
Para além do exposto, o recorrente reitera que concorda com o "erro" verificado
pelo fisco da não inclusão dos rendimentos pessoa física em 2005, no valor de R$ 3.640,00 (três
mil, seiscentos e quarenta reais), elevando o Imposto de Renda em R$ 800,80 (oitocentos reais e
oitenta centavos), sendo, portanto, matéria não litigiosa.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a
decisão de piso que, a meu ver, manifestou com proficuidade acerca das questões suscitadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital